Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-86.2018.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007680-86.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS ANDRE ALMEIDA - CPF: 720.526.781-15 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), FABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 016.894.561-40 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Vagner Alves da Costa (ASSISTENTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

2.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar a interposição dos embargos.

3.

O prequestionamento de dispositivos legais exige que haja efetiva omissão no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação de erro na valoração da prova não constitui fundamento válido para os aclaratórios, devendo ser impugnada por meio do recurso próprio.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1007680-86.2018.8.11.0040

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: FABIANA ALVES DE SOUZA e LUÍS ANDRÉ ALMEIDA
.

EMBARGADO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANA ALVES DE SOUZA E LUÍS ANDRÉ ALMEIDA
, em face do
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (id.
260416176),
que deu provimento ao recurso de Apelação da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, reformando a sentença de primeiro grau, e afastando a responsabilidade da concessionária pelo acidente de trânsito ocorrido no Km 517 da BR-364/MT.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissões ao não analisar adequadamente a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º da CF), bem como ao não considerar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 22 e 6º, do CDC).

Alegam que o julgamento ignorou os laudos técnicos que apontavam a ausência de acostamento e o desnível da pista como fatores determinantes para o acidente.

Ao final requer seja conhecido e acolhido os embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 262781290).

Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões, defendendo que o acórdão abordou todos os aspectos essenciais para a resolução da controvérsia, e que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir a matéria já decidida, pugnando pelo não acolhimento (id. 263810274).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANA ALVES DE SOUZA E LUÍS ANDRÉ ALMEIDA
contra o acórdão (id.
260416176)
, que deu provimento ao recurso da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, reformando a sentença de primeiro grau, e afastando a responsabilidade da concessionária pelo acidente de trânsito ocorrido no Km 517 da BR-364/MT.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme prevê o
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, os embargantes sustentam que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais que fundamentariam a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e apreciadas no julgado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pelos embargantes.

O acórdão embargado abordou
a tese da responsabilidade objetiva da concessionária
, concluindo que
não houve falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar
, pois, as provas constantes dos autos demonstraram que o fator determinante para o acidente foi
a manobra indevida do condutor do veículo, e não as condições da pista e do acostamento
.

No tocante à
inversão do ônus da prova
, o acórdão expressamente consignou que
não pode impor à concessionária a responsabilidade por toda e qualquer ocorrência viária, especialmente, quando há elementos nos autos que indicam a culpa exclusiva do condutor
.

Dessa forma, o julgamento afastou a necessidade de inversão do ônus probatório, pois
a concessionária comprovou a regularidade de sua atuação, descaracterizando a falha na prestação do serviço
.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que:

“(...)
Os litigantes dissentem quanto à culpa pela fatalidade: segundo os autores, o boletim de ocorrência e laudo pericial aponta o réu como culpado, porquanto omissa quanto à existência de degrau de 40 centímetros no pavimento da via, ausência de acostamento e mato alto na faixa de domínio; este, por seu turno, afirma que o laudo pericial demonstrou a culpa exclusiva do condutor Sr. Valdemir Campos Ambrózio.

(...)

No caso em curso, impõe-se a verificação da dinâmica do sinistro, cuja primeira versão pode ser extraída do boletim de acidente de trânsito lavrado pelo Policial Federal Paulo Queiroz que, confirmou sua percepção e descrição.

(...)

Certo que os conteúdos dos documentos lavrados pelas autoridades policiais gozam de presunção relativa de veracidade, todavia, conquanto a presunção de veracidade não seja absoluta, caberia aos autores desconstituírem os fatos ali constantes, o que, na hipótese, não cuidou de fazer.

Nota-se que os autores/apelados se apegam à versão apresentada pelo condutor do caminhão no seguinte sentido (Id. 191371151 – pág. 3):

“(...) eu estava vindo sentido jangada, quando o veículo saiu da pista, quando tentou voltar, a traseira do carro derrapou e cruzou a pista e batendo de frente comigo no km 517 darodovia364. onde causou o tombamento da carreta”
.

Noutro norte, tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos que o Juízo do feito ao fundamentar a sentença, consignou que:

“Nessa toada, o Boletim de Acidente de Trânsito e o CROQUI nele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 17221866) descreve com clareza a dinâmica do acidente e a situação da via naquele momento, em particular, a ausência de acostamento da via: “(...) A via estava com a sinalização horizontal e vertical em ordem e com o pavimento em bom estado de conservação, NO ENTANTO NÃO POSSUI ACOSTAMENTO”, fato também indicado na página 3 do Laudo Pericial da Politec “ACOSTAMENTO: INEXISTENTE”, o que corrobora com a dinâmica do acidente, especialmente pelas imagens do inexistente acostamento da via (id. 17910929).

Assim, ainda que houvesse a adequada sinalização horizontal e vertical na via, tal circunstância, considerando o real motivo pelo acidente (desnível da pista e a falta de acostamento na rodovia), por si só, não afasta a responsabilidade da empresa demanda, tampouco comprova que a culpa pelo acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva do condutor do veículo HB20, tese suscitada e não comprovada pela concessionária, a quem era de incumbência o ônus, à luz do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, não obstante a existência de desnível na pista e a falta de acostamento na via, o que atrai à requerida (concessionária da via) a responsabilidade pela ocorrência de eventuais acidentes decorrentes de sua omissão por não proporcionar aos usuários uma via segura, fato que indubitavelmente foi preponderante para o acidente em debate, a concessionária também não comprovou os fatos aduzidos na defesa, sobretudo em relação à atribuição de culpa exclusiva pelo acidente ao condutor automóvel.

Na espécie, o conjunto probatório revela que o autor, saiu da faixa da direita (destinada aos condutores de veículos que empregam velocidade baixa) e entrou a pista da esquerda (de preferência e de alto fluxo) e não observou a chegada do veículo conduzido pelo recorrido, momento em que ocorreu a colisão.

E ainda: Pode-se observar pelas fotografias carreadas no ID 4930747, que a colisão ocorreu na parte lateral traseira do veículo, demonstrando que o autor convergiu à esquerda de maneira incauta e sem observar a vinda do veículo do réu. Portanto, agiu o autor com imprudência ao sair da faixa da direita sem a devida atenção para o fluxo da via preferencial (faixa da esquerda), não havendo que se falar em colisão traseira, e, alicerçado nessa convicção e convencimento, lembrou que a parte autora não desincumbiu do ônus processual de produzir prova acerca da velocidade empreendida pelo réu no momento do acidente, a teor do art. 373, II, do CPC”.

Deveras, data vênia os fundamentos do Juízo,
entendo que, mesmo considerando, em tese, as informações prestadas pelo condutor do caminhão, bem como a informação contida em laudo pericial acerca da ausência do acostamento, entendo que estão em convergência à conclusão do laudo pericial que, o acidente de trânsito com a colisão de veículos ocorreu por culpa do condutor do veículo V1 – Hyundai – HB20
, na dinâmica ora descrita em perícia que bem traduziu a narrativa.

(...)

À toda evidência dos autos, classifica-se o acidente como invasão de faixa. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 por invadir a faixa de V2
.

De outro norte, o
argumento que à ausência do acostamento na rodovia, foi o fator causador da colisão, não deve prosperar tese
, visto que dos autos não é possível encontrar sequer prova do alegado,
pois tanto o boletim de ocorrência quanto o laudo pericial, não foram suficientes a desincumbir de ônus de prova a fato constitutivo seu direito (artigo 373, inc. I do CPC), ao fato de que a ausência de acostamento ou que o declive na pista, tenha sido o motivo pelo qual levou ao impacto entre os veículos
.

Nestes fatos, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, o motorista do veículo V1 – Hyundai Hb20, que como dito alhures, sofreu derivação à esquerda e invadiu a faixa contrária, atingindo V2 (...).

Dessa forma, não há qualquer justificativa para o provimento dos embargos, uma vez que a matéria controvertida foi examinada de forma clara e fundamentada.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, pois, o acórdão analisou a matéria sob o aspecto probatório e fundamentou adequadamente sua conclusão, adotando f
undamentação contrária aos interesses dos embargantes
, o que não configura vício passível de correção via embargos.

O que se evidencia é a pretensão dos embargantes, não contentes com o resultado do julgamento, rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexaminar a matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Quanto ao
prequestionamento
, esclarece-se que os embargos de declaração não devem ser utilizados com o exclusivo propósito de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, se não houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. No caso em tela, as teses suscitadas foram abordadas de maneira suficiente e fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes, que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025